Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de Apelação interposta por MARILIA GABRIELA DE SOUZA LUZ e MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA em face de sentença, proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de embargos à execução opostos em face de RODRICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS EIRELI – EPP. O recurso interposto é tempestivo e o preparo juntado no doc. id. 13618648. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id. 13618650). Recebo o recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se.